Tribunal: TJES
Processo: 5012820-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, com base no reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação do ato administrativo que licenciou o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição está correto considerando os fatos e as alegações do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação de ato administrativo, considerando que a ação foi proposta mais de 25 anos após a publicação do ato que licenciou o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O apelante tinha pleno conhecimento do ato administrativo de seu licenciamento desde 1996, não podendo alegar desconhecimento ou ausência de ciência inequívoca como fundamento para afastar a prescrição.

Mesmo que se considerasse a data de arquivamento do inquérito policial (13/08/2013), o prazo de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 já teria transcorrido, configurando, portanto, a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação de ato administrativo quando a ação é proposta após o transcurso de cinco anos da data em que o interessado teve ciência do ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5009854-65.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 05.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012820-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIONOR LOPES CANCELA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, com base no reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação do ato administrativo que licenciou o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição está correto considerando os fatos e as alegações do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação de ato administrativo, considerando que a ação foi proposta mais de 25 anos após a publicação do ato que licenciou o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O apelante tinha pleno conhecimento do ato administrativo de seu licenciamento desde 1996, não podendo alegar desconhecimento ou ausência de ciência inequívoca como fundamento para afastar a prescrição.

Mesmo que se considerasse a data de arquivamento do inquérito policial (13/08/2013), o prazo de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 já teria transcorrido, configurando, portanto, a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se à pretensão de anulação de ato administrativo quando a ação é proposta após o transcurso de cinco anos da data em que o interessado teve ciência do ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5009854-65.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
por
CLAUDIONOR LOPES CANCELA
contra
a r.
sentença

(
ID 8157976)
,

proferida pelo
d.
Juízo da Vara
d
e Auditoria Militar
de Vitória/ES, Comarca da Capital
,
que julgou improcedente a Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo apelante em face
do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

C
onden
ou
o apelante
ainda,
ao pagamento das cu
s
tas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor da causa
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, suspens
a
a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
apresentadas no ID 8157978
, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
o julgador aponta que se
passaram mais de 5 (cinco) anos entre as datas da decisão exarada pelo
Comandante Geral (29/08/1996), a decisão de arquivamento do inquérito
policial em trâmite na 3ª Vara de Serra (13/08/2013), cujo arquivamento de fato
se deu em 20/12/2013, bem como a data da propositura da presente ação

(15/09/2021)
; (ii)
a prescrição não deveria ter sido reconhecida, pois ele somente tomou ciência inequívoca da violação de seus direitos em 2020, quando sua advogada teve acesso ao arquivamento do inquérito policial que o inocentou das acusações que levaram ao seu licenciamento;

(iii)

não houve ciência inequívoca por parte do apelante
quanto ao arquivamento do feito, eis que não foi intimado
;

(iv)

houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi devidamente intimado sobre o arquivamento do inquérito.

Sob essas premissas requer seja provido o recurso e, aplicando-lhe a teoria da causa madura, seja julgado procedente o pedido autoral.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões
no ID 8157984
, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a pretensão do apelante está prescrita, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/1932.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo também pugnou pelo desprovimento do apelo no ID 8157985.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada
ação
anulatória
de ato administrativo
por Claudionor Lopes Cancela em face do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, que foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que buscava apura
r suposta
falta grave cometida pelo A
pelante
e outro policial militar,
os quais teriam,
supostamente, assassinado duas pessoas em Bicanga, no município de Serra/ES em 16/03/1996.

Afirma que f
oi instaurado inquérito de nº 0011273-72.1996.8.08.0048,
que
tr
amitou
na 3ª Vara Criminal de Serra/ES, para apurar os mesmos fatos,
sendo
arquivado em 13 de agosto de 2013 por não restar comprovada sua participação no delito em questão.

Sustenta que m
esmo
sem provas de sua participação,
o Comandante Geral da PMES
teria
entend
ido pelo licenciamento
do Apelante
.

Por tais razões, r
equer
eu
a declara
ção de
nulidade do ato administrativo em questão,
para que fosse
reintegrado aos quadros da PMES com data retroativa
a
03/09/1996,
além do pagamento dos vencimentos desde o momento do seu licenciamento, com os respectivos reflexos.

O douto magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de
que
a

“decisão exarada pelo Comandante Geral foi datada em 29/08/1996. Ademais, a decisão de arquivamento do inquérito policial em trâmite na 3ª Vara de Serra ocorreu em 13/08/2013, tendo os autos sido arquivados de fato em 20/12/2013. Desse modo, imperioso reconhecer que passaram-se mais de 5 (cinco) anos entre as supramencionadas datas e a data da propositura da presente ação (15/09/2021), como previsto no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/1932”.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, aplicável à pretensão de anulação de ato administrativo,
o qual teria relação direta com o arquivamento do inquérito policial de nº 0011273-72.1996.8.08.0048 arquivado em 13 de agosto de 2013.

Pois bem.
Em análise
d
a vasta documentação juntada aos autos, observa-se que o apelante ingressou às fileiras da PMES em 20.07.1989.

Consta do cadastro pessoal do Apelante (ID 8157270) transgressões disciplinares datadas de 1990, 1993 e 1994 que, em conjunto, totaliza
m
as sanções aplicadas de 11 dias de detenção. Consta, ainda, transgressões disciplinares datadas de 1993 e 1996, que ocasionaram a prisão do Apelante
por mais de 30 (trinta) dias
e motivaram o registro de comportamento “MAU” em seu assento funcional.

Em 2006 foi instaurada a
Sindicância que
visava
apura
r
mais uma
falta grave cometida pelo A
pelante,
cujo relatório final salientou que
“apesar de o inquérito criminal não ter identificado testemunha ou provas capazes de concluir pela prática de crime de homicídio pelos militares, restou concluído, pela administração pública, que houve
indícios de transgressão da disciplina e indícios de crime no que tange à receptação dos objetos aprendidos
, razão pela qual, após os laudos periciais e resultados de microcomparação balística, haveria necessidade de instauração de IPM, para a devida apuração”.

Assim,
foi instaurad
o

o Processo Administrativo Disciplinar
n° 001/96-DP/3-PA

em face do
CB PM Claudionor Lopes Cancela
na data de

13/06/1996,
tendo em vista o ingresso do policial militar
“no comportamento MAU, devido às punições disciplinares sofridas e considerando que o referido Militar não adquiriu estabilidade funcional”,

c
onforme
consta d
o
relatório de
ID 8157247
.

O Encarregado do PAD registrou que o militar obteve melhoria de comportamento após as transgressões evidenciadas no ID 9148166, fl. 26 ao ID 9148168, fl. 06, no entanto, obteve novamente o comportamento militar “mau”
e
encontrava-se em prisão preventiva por ter ameaçado uma testemunha d
o inquérito
criminal, o que
seria
suficiente para excluí-lo das fileiras da PMES.

O
Comandante Geral,
por sua vez, a
o final
d
o Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
decidiu por licenciar o Apelante

das fileiras da corporação da PMES por conveniência do serviço, em 29/08/1996, com base na letra “b”, §2º, do Art. 110, da Lei 3.196/1978
por ter transgredido gravemente,
mais de uma vez,
o regulamento disciplinar da corporação
(ID 8157269)
,
como se vê:

[...] 1- Considerando que
o referido servidor, após ser punido pela primeira vez, persistiu em transgredir gravemente o regulamento disciplinar desta corporação, além de envolver-se em uma série de fatos delituosos, atos estes incompatíveis com o decoro de classe, bem como conforme devidamente apurado, vem demonstrando claramente o desinteresse e despreparo para as missões que lhe foram afetas, conduta esta inaceitável pelos seus superiores e pares
, indo de encontro aos ideais que norteiam esta instituição, agindo fora dos moldes aqui previstos cuja conduta atenta contra a honra, o pundonor policial, e ao ser dado o Constitucional direito de defesa, entretanto, nada de novo acrescentou que pudesse eximi-lo de sua culpabilidade; 2- (...) 3- Licenciá-lo por conveniência do serviço das fileiras desta Corporação, com base na letra “b” do §2º, do art. 110 da Lei nº 3.196, de 09.01.1978. [...].

Dito isso, o
bserva-se que o referido PAD
de Portaria nº 001/96-DP/3-PA

não
foi
instaurado pelos
fatos
objeto de apuração nos autos do inquérito tombado sob o nº 0011273-72.1996.8.08.0048,
mas
sim,
por já ter sido
punido disciplinarmente
em diversas oportunidades e por ter
“ingressado

no comportamento mau”
, considerando,
ainda,
que o referido militar não
havia
adquiri
do
estabilidade funcional.

Verifica-se, ainda, que foram
respeitados o contraditório e a ampla defes
a
atinentes a
o devido processo legal administrativo
, e,
por decisão publicada em
03.09.1996,
o Apelante foi
licenciado por conveniência do serviço,
consoante prevê a
letra “b” do §2º, do art. 110 da Lei nº 3.196, de 09.01.1978.

Com relação à sanção aplicada,
salienta-se que

“não é passível de reexame pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador”,
consoante
jurisprudência desse egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) A transgressão disciplinar apontada no PAD instaurado em desfavor do agravante já encontrava previsão legal no Regulamento Disciplinar anterior e vigente à época dos fatos, de modo que não há impedimento em sua aplicação. Concluir de forma diversa importaria a análise mais aprofundada das provas, bem como a valoração das conclusões expendidas pela comissão processante, o que se mostra inviável neste momento processual. 2) Com efeito,
em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.
3) Sendo assim,
o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES, 5009854-65.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 05/Oct/2023).

Dito isso, não merece prosperar as alegações do Apelante de que deve ser incorporado às fileira
s
da PMES por ausência de provas da sua p
a
rticipação no
crime

de homicídio
investigado
n
o inquérito criminal, nem mesmo que a ausência de intimação no referido
inquérito criminal
tenha influência no seu Processo Administrativo.

Em verdade, o Apelante deseja anular o ato administrativo
publicad
o
em
03.09.1996
através d
o ajuizamento da
presente
ação em 15 de setembro de 2021, ou seja, mais de 25 anos
após a prática do ato que se pretende anular.

Nesse contexto, é incontroverso que o apelante deixou transcorrer mais de cinco anos entre o ato administrativo que pretende anular e o ajuizamento da ação,
razão pela qual a pretensão
está prescrita, consoante o
artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Ademais,
o

A
pelante tinha pleno conhecimento do ato administrativo de seu licenciamento desde 1996,
e, desde essa data poderia
ter buscado a revisão do ato administrativo impugnado em tempo oportuno.

Além disso, conforme salientou o douto magistrado de primeiro grau, ainda que se considerasse a data de arquivamento do inquérito que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Serra/ES
(
13/
08/
2013
), a pretensão também já estaria prescrita.

Diante da fundamentação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios

para
R$ 1.
3
00,00 (mil e
trezentos
reais), suspens
a
a
sua
exigibilidade
di
ante
d
a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

R$ 1.
3
00,00 (mil e
trezentos
reais), suspens
a
a
sua
exigibilidade
di
ante
d
a gratuidade da justiça concedida.